Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Monitória. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Prazo cinco anos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu a prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em cédula de crédito comercial ajuizada por meio de ação monitória; e (ii) verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da execução.
III. Razões de decidir
3. A pretensão monitória fundada em cédula de crédito comercial, enquanto instrumento particular representativo de dívida líquida, prescreve no prazo de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. A penhora parcial realizada no curso da execução interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
5. A prescrição intercorrente tem início com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
6. Não havendo transcurso do prazo de cinco anos desde o marco inicial da prescrição intercorrente, impõe-se a cassação da sentença que reconheceu a prescrição e determinou a extinção da execução.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de dívida representada por cédula de crédito comercial, quando desconstituído o título executivo, prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. A prescrição intercorrente tem como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 921, § 4o, e § 4o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.940.996/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; TJDFT, Acórdão 2005388, 0725094-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 11.06.2025.